Tribunal: STF
Processo: HC 249635
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. PENAL. PACIENTE REPRESENTADO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE INÉPCIA DA REPESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente representado pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de estupro (art. 213 do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se possível o Supremo Tribunal Federal analisar as alegações de prescrição da pretensão punitiva e de inépcia da representação infracional.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.